Tribunal: TJDFT
Processo: 0709083-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709083-48.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVA SCHROEDER APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Apelação interposta por Diva Shroeder (parte autora) contra sentença de procedência do pedido de exibição de documentos, além de condenação do apelado ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários de sucumbência. A apelação versa, exclusivamente, sobre os honorários de sucumbência, com o pedido de reforma da sentença para majorá-los. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que a parte autora seria beneficiária da justiça gratuita. Intimados os patronos da parte autora para comprovar a hipossuficiência, eles se ficaram inertes e não apresentaram qualquer documento comprobatório. Porém, conforme prevê o Código de Processo Civil, art. 99, §§ 4o, 5o e 6o: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Não é demais lembrar que os "honorários constituem direito do advogado" (CPC, art. 83, § 14o), então constitui ônus do patrono demonstrar a hipossuficiência econômica para fazer jus à gratuidade judiciária e isenção do recolhimento do preparo recursal. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, artigo 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, os patronos não apresentaram qualquer documento comprobatório da hipossuficiência, nem sequer firmaram o pedido de concessão da gratuidade. Apenas fundamentaram a desnecessidade do preparo recursal porque a parte autora (não os seus patronos, verdadeiros interessados no recurso) teria sido agraciada pelo benefício (decisão de id 76329140). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes (patronos da parte autora) para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator